Tribunal: TJDFT
Processo: 0719375-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719375-80.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE MARIA DA CUNHA TORRES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por ALICE MARIA DA CUNHA TORRES em face de Distrito Federal contra sentença prolatada pelo Juízo 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva (ID 75188228). A apelação cível veio desacompanhada de preparo recursal (ID 75188238). Não houve pedido de gratuidade de justiça em sede recursal. Em análise aos autos, verifica-se não houve concessão do benefício da gratuidade, visto que a apelante recolheu as custas iniciais, conforme comprovante ID 75188212. Nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intime-se a Apelante para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025 17:25:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador